Tribunal: TJDFT
Processo: 0729531-36.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ALTERNATIVAS. REMARCAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em seu recurso, a autora/recorrente argumenta que após o cancelamento do voo originário (Brasília-DF/Araguaiana-TO), lhe foi oportunizado a remarcação para outros destinos do país ou a restituição do valor do bilhete aéreo. Afirma que optou pela remarcação de voo, com destino para Fortaleza, que solicitou a remarcação dentro do prazo concedido pela empresa aérea, todavia não obteve nenhuma confirmação pela ré/recorrida. Pugna pela reforma integral da sentença, para que a ré/recorrida restitua o valor dispendido com os bilhetes aéreos originários (RS 1.139,30), bem como o valor dispendido com passagem de ônibus (R$847,56), pois foi a solução encontrada para manter a viagem para Araguaiana-TO.
2. Complementando os fatos, a parte autora/recorrente narrou que adquiriu bilhetes aéreos junto a ré/recorrente para o trecho entre Brasília-DF/Araguaiana-TO, na data de ida de 14/07/2023 e de volta de 24/07/2023 (ID 64675189). Porém, em 10/07/2023 recebeu e-mail da ré/recorrida informando sobre o cancelamento do voo (ID 64675193). Sem outra opção de voo para aquela cidade, decidiu manter a viagem para Araguaiana-TO, indo de ônibus (ID 64675194), e optou pela remarcação de voo para outro destino, escolhendo a cidade de Fortaleza, na data de ida de 21/02/2024 e retorno em 02/03/2024 (ID 64675195).
3. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 64675933).
II. Questão em discussão
4. Responsabilidade do transportador aéreo, e a falha na prestação dos serviços relacionada ao cancelamento de voo, ao prazo de cancelamento e a alternativas conferidas pela companhia aérea, como a opção de remarcação ou restituição de valores.
III. Razões de decidir
5. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor-CDC. Ao caso além do CDC, também se aplica a legislação correlata acerca da responsabilidade do transportador aéreo (arts. 734 ao 742 do Código Civil, e Resolução n. 400 da ANAC).
6. O Juízo sentenciante entendeu que não houve falha na prestação do serviço prestado pela ré/recorrida na medida que a informação quanto ao cancelamento de voo foi superior ao prazo de 72 horas estabelecido pela Resolução n. 400 da ANAC, e, em relação às alternativas oferecidas pela companhia aérea, entendeu que parte autora/recorrente não solicitou o pedido de remarcação de voo dentro do prazo concedido, que o voo desejado seria dia 14/07/2023, mas que a solicitação de remarcação somente se deu em 03/08/2023 (ID 64675919).
7. Restou incontroverso nos autos que o voo pretendido pelos autores foi cancelado, sendo informado ao passageiro em tempo superior ao que é estabelecido no art. 12 da Resolução n. 400 da ANAC: “As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas”. Assim, não há questionamentos sobre o cancelamento, haja vista que ocorrido dentro da necessidade da companhia e informado com prazo suficiente ao consumidor. Logo, nesse ponto não há falar em falha na prestação do serviço (art. 14, CDC).
8. Quanto às alternativas que foram oferecidas ao passageiro, seja a remarcação ou a restituição de valores (ID 64675193, 64675195), também estão de acordo com a legislação pertinente, sendo que até aqui não se verifica conduta irregular pela companhia aérea.
9. Portanto, a controvérsia cinge-se tão somente ao desdobramento daquelas alternativas, em que o autor/recorrente optou pela remarcação de voo, utilizando-se do crédito perante a companhia. Consta do e-mail enviada pela ré/recorrida o seguinte dizer: “Para a remarcação verifique as opções disponíveis em nosso site www.voegol.com.br e retorne por este e-mail. Informamos que toda ação de alteração e/ou cancelamento, deve ser realizada antes da data do voo.” (ID 64675919 pág. 2).
10. E assim, agiu o autor/recorrente, consultou as opções de voo e escolheu entre elas viajar para Fortaleza em 21/02/2024 e retornando em 02/03/2024, agindo conforme orientação da ré/recorrida. Frisa-se que no dizer acima, pede para o passageiro retornar a resposta pelo mesmo e-mail (ID 64675919). Neste momento, o autor/recorrente não obteve mais retorno pela companhia aérea, sendo aqui verificada a falha na prestação do serviço.
11. Ocorre que, como dito acima, o Juiz sentenciante entendeu que a parte autora/recorrente não cumpriu com o prazo de remarcação porque o voo era dia 14/07/2023, enquanto a solicitação de remarcação se deu somente em 03/08/2023. O que não pode prosperar pelo seguinte: a data do voo considerada na sentença ensejou entendimento incorreto da situação, pois não faz sentido algum optar por um voo com data já transcorrida. Repare que a data de 14/07/2023 refere-se àquele voo originário, de Brasília/Araguaiana, que foi cancelado pela ré/recorrida. Mas o novo voo pretendido pelo passageiro se daria somente em 21/02/2024, ou seja, posterior à data de solicitação da remarcação que foi em 03/08/2023 (ID 64675919).
12. Da informação constante no e-mail “que toda ação de alteração e/ou cancelamento, deve ser realizada antes da data do voo”, só cabe entender que “a data do voo” se refere à data do novo/futuro voo, e não a data daquele que sofreu cancelamento/alteração pela companhia (ID 64675919 pág.2). De forma que o passageiro solicitou a remarcação dentro do prazo determinado, qual seja, antes da data do novo voo escolhido (21/02/2024).
13. Dito isso, a reforma da sentença é medida que se impõe, sob pena de enriquecimento ilícito da companhia aérea, que recebeu o valor do bilhete, mas, em contrapartida, não prestou o transporte ao passageiro, restando, portanto, configurada a falha na prestação do serviço (art. 884, CC c/c art. 734, CC e art. 18, § 1o, II, CDC).
14. Assim, entende-se que o valor a ser restituído aos autores/recorrentes deve corresponder tão somente ao valor da compra dos bilhetes aéreos, de R$ 1.139,30, devidamente atualizado, efetivo prejuízo material sofrido (ID 64675190/64675191). Quanto ao valor dispendido com os bilhetes de transporte terrestre, não há o que ser reembolsado, pois o transporte se deu com outra transportadora, sendo opção dos autores/recorrentes em continuar com a viagem para Araguaiana/TO, para suposto evento em família (ID 64675194).
15. Neste quesito, destaca-se que não houve comprovação por parte dos autores/recorrentes, a necessidade de manter a viagem para participar de festa familiar. Por conseguinte, em relação ao pedido de dano moral, não se verifica nos autos elementos ensejadores de reparação, sendo certo que o mero inadimplemento contratual não induz à compensação por danos morais. Para tanto é necessário demonstrar violação aos direitos de personalidade, sob pena de desvirtuar a função ao que o instituto jurídico se presta.
IV. Dispositivo e tese
16. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada tão somente para condenar a parte ré a restituir a parte autora o valor de R$ 1.139,00 (um mil e cento e trinta e nove reais) corrigido monetariamente e juros de mora desde a data do desembolso, a título de dano material. Demais termos mantidos. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
17. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.